Tribunal: TJPA
Processo: 0003802-54.2016.8.14.0042
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-01-07

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO PENAL ? AUREANE FERREIRA DA SILVA ? ART. 33, DA LEI 11.343/2006 ? PENA DE 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 600 (SEISCENTOS) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO (REINCIDÊNCIA) ? PUGNA PRELIMINARMENTE PELA CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE ? Rejeição. Cabe à Seção de Direito Penal a apreciação de pedidos dessa natureza. NO MÉRITO ? ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? Impossibilidade. A materialidade do delito, encontra-se devidamente fundamentada pelo Auto de apresentação e apreensão, onde consta que foram apreendidas em poder dos apelantes, além de outras pessoas e as adolescentes R. M. de O. e V. C. de S, confirmado pelo Laudos provisório e definitivo. A autoria, de igual forma, comprovada pelos depoimentos dos apelantes e testemunhais, proferidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA ? Improcedência. Na primeira fase, o magistrado considerou como desfavorável a circunstância judicial referente a conduta social da apelante, já que não comprovou qualquer atividade lícita ou indicações sociais de que conviva em harmonia com os demais membros da comunidade em que vive, demonstrando total desagregação do convívio com pessoas de boa conduta e ainda, com base no artigo 42, da Lei 11.343/2006, considerando que foram apreendidas 86 (oitenta e seis) ?petecas de oxi?, fixou a reprimenda inicial, apenas 01 (um) ano acima do mínimo legal, ou seja, em 06 (seis) anos e pagamento de 600 (seiscentos) dias multa, restando-a definitiva ante a ausência de atenuantes ou agravantes e causas de aumento ou diminuição. APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENA, PARA FINS DE MODIFICAÇÃO DO REGIME ? Insubsistência. Matéria afeta ao Juízo das Execuções. REVISÃO DA PENA DE MULTA ? Inocorrência. Obedeceu o critério trifásico de fixação, seguindo sua função acessória. YANN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA ? ART. 33, DA LEI 11.343/2006 C/C ART. 244-B, ECA ? PENA DE 07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 600 (SEISCENTOS) DIAS MULTA ? FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL ? Impossibilidade. O magistrado fixou-a ao patamar bem próximo, ou seja, em 06 (seis) anos e 600 (seiscentos) dias multa, em observância do artigo 42, da Lei 11. 343, já que foram encontradas 86 (oitenta e seis) petecas de substância entorpecentes, além do dinheiro e demais apetrechos para confecção da droga e ainda, em virtude da circunstância judicial desfavorável, referente a conduta social, em consonância com a Súmula 23, deste Tribunal. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA ? Procedência. Deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea, pois de fato o apelante narrou como o fato se desenvolveu, afirmando que a droga era de sua propriedade, contribuindo, assim, como a investigação desde a fase policial. Assim, reduzo a pena em 06 (seis) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias multa, em observância ao artigo 65, III, ?d?, do CP, restando-a em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 540 (quinhentos e quarenta) dias multa. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO REFERENTE AO TRÁFICO PRIVILEGIADO, NA SUA FRAÇÃO MÁXIMA ? Inocorrência. A não aplicação do benefício do tráfico privilegiado, ao apelante, encontra-se devidamente no fato de responder a outros processos criminais, além de não haver prova de ocupação licita e habitual, o que leva a crer que ele se dedicava à atividade criminosa para o seu sustento, circunstâncias que, de fato, inviabilizaram a concessão da benesse, face o não preenchimento de todos os requisitos previstos no artigo 33, §4°, da Lei 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO DO ARTIGO 244-B, DO ECA ? Improcedência. A idade da menor restou demonstrada pela Certidão de Nascimento, juntada aos autos (fl. 34) e pelo próprio depoimento de Yann, observa-se que sabia que sua namorada Valéria Carvalho era adolescente, sendo a mesma encontrada com droga e em razão de sua vulnerabilidade, foi envolvida por Yann, que para lhe proteger, assumiu a culpa pela posse da droga perante os policiais militares no momento da revista da casa e confessou o ilícito para a autoridade policial. Ademais, é sabido que pela Súmula 500 do STJ, a configuração do crime do artigo 244-B, do ECA, independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal. REGIME SEMIABERTO PARA CUMPRIMENTO DE PENA ? Insubsistência. Deve ser somada a pena do crime de tráfico de drogas de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 540 (quinhentos e quarenta) dias multa, a do crime de corrupção de menores, que foi estabelecida pelo magistrado em 01 (um) ano de reclusão, restando-a em definitivo em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 540 (quinhentos e quarenta) dias multa, razão pela qual deve ser mantido o regime fechado para cumprimento, pois as circunstâncias judiciais assim recomendam, visto que o apelante na época do crime, respondia a outros dois processos, pelos delitos de roubo e tráfico, recomendando assim o regime mais gravoso, nos termos do artigo 33, §3°, do CP.CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO EM RELAÇÃO A AUREANE FERREIRA DA SILVA E PARCIAL PROVIMENTO EM RELAÇÃO A YANN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE PONTA DE PEDRAS
APELAÇÃO PENAL Nº. 0003802-54.2016.8.14.0042
APELANTE: AUREANE FERREIRA DA SILVA
APELANTE: YANN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL - AUREANE FERREIRA DA SILVA - ART. 33, DA LEI 11.343/2006 - PENA DE 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 600 (SEISCENTOS) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO (REINCIDÊNCIA) - PUGNA PRELIMINARMENTE PELA CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - Rejeição.
Cabe à Seção de Direito Penal a apreciação de pedidos dessa natureza.
NO MÉRITO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - Impossibilidade.
A materialidade do delito, encontra-se devidamente fundamentada pelo Auto de apresentação e apreensão, onde consta que foram apreendidas em poder dos apelantes, além de outras pessoas e as adolescentes R. M. de O. e V. C. de S, confirmado pelo Laudos provisório e definitivo. A autoria, de igual forma, comprovada pelos depoimentos dos apelantes e testemunhais, proferidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA - Improcedência.
Na primeira fase, o magistrado considerou como desfavorável a circunstância judicial referente a conduta social da apelante, já que não comprovou qualquer atividade lícita ou indicações sociais de que conviva em harmonia com os demais membros da comunidade em que vive, demonstrando total desagregação do convívio com pessoas de boa conduta e ainda, com base no artigo 42, da Lei 11.343/2006, considerando que foram apreendidas 86 (oitenta e seis) ¿petecas de oxi¿, fixou a reprimenda inicial, apenas 01 (um) ano acima do mínimo legal, ou seja, em 06 (seis) anos e pagamento de 600 (seiscentos) dias multa, restando-a definitiva ante a ausência de atenuantes ou agravantes e causas de aumento ou diminuição.
APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENA, PARA FINS DE MODIFICAÇÃO DO REGIME - Insubsistência.
Matéria afeta ao Juízo das Execuções.
REVISÃO DA PENA DE MULTA - Inocorrência.
Obedeceu o critério trifásico de fixação, seguindo sua função acessória.
YANN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA - ART. 33, DA LEI 11.343/2006 C/C ART. 244-B, ECA - PENA DE 07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 600 (SEISCENTOS) DIAS MULTA - FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL - Impossibilidade.
O magistrado fixou-a ao patamar bem próximo, ou seja, em 06 (seis) anos e 600 (seiscentos) dias multa, em observância do artigo 42, da Lei 11. 343, já que foram encontradas 86 (oitenta e seis) petecas de substância entorpecentes, além do dinheiro e demais apetrechos para confecção da droga e ainda, em virtude da circunstância judicial desfavorável, referente a conduta social, em consonância com a Súmula 23, deste Tribunal.
RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - Procedência.
Deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea, pois de fato o apelante narrou como o fato se desenvolveu, afirmando que a droga era de sua propriedade, contribuindo, assim, como a investigação desde a fase policial. Assim, reduzo a pena em 06 (seis) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias multa, em observância ao artigo 65, III, ¿d¿, do CP, restando-a em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 540 (quinhentos e quarenta) dias multa.
APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO REFERENTE AO TRÁFICO PRIVILEGIADO, NA SUA FRAÇÃO MÁXIMA - Inocorrência.
A não aplicação do benefício do tráfico privilegiado, ao apelante, encontra-se devidamente no fato de responder a outros processos criminais, além de não haver prova de ocupação licita e habitual, o que leva a crer que ele se dedicava à atividade criminosa para o seu sustento, circunstâncias que, de fato, inviabilizaram a concessão da benesse, face o não preenchimento de todos os requisitos previstos no artigo 33, §4°, da Lei 11.343/2006.
ABSOLVIÇÃO DO ARTIGO 244-B, DO ECA - Improcedência.
A idade da menor restou demonstrada pela Certidão de Nascimento, juntada aos autos (fl. 34) e pelo próprio depoimento de Yann, observa-se que sabia que sua namorada Valéria Carvalho era adolescente, sendo a mesma encontrada com droga e em razão de sua vulnerabilidade, foi envolvida por Yann, que para lhe proteger, assumiu a culpa pela posse da droga perante os policiais militares no momento da revista da casa e confessou o ilícito para a autoridade policial. Ademais, é sabido que pela Súmula 500 do STJ, a configuração do crime do artigo 244-B, do ECA, independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.
REGIME SEMIABERTO PARA CUMPRIMENTO DE PENA - Insubsistência.
Deve ser somada a pena do crime de tráfico de drogas de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 540 (quinhentos e quarenta) dias multa, a do crime de corrupção de menores, que foi estabelecida pelo magistrado em 01 (um) ano de reclusão, restando-a em definitivo em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 540 (quinhentos e quarenta) dias multa, razão pela qual deve ser mantido o regime fechado para cumprimento, pois as circunstâncias judiciais assim recomendam, visto que o apelante na época do crime, respondia a outros dois processos, pelos delitos de roubo e tráfico, recomendando assim o regime mais gravoso, nos termos do artigo 33, §3°, do CP.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO EM RELAÇÃO A AUREANE FERREIRA DA SILVA E PARCIAL PROVIMENTO EM RELAÇÃO A YANN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 20ª Sessão Ordinária por Videoconferência, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer dos recursos e negar provimento as razões de Aureane Ferreira da Silva e dar-lhe parcial provimento as razões de Yann Rodrigo Ferreira de Almeida, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

A sessão foi presidida pelo Exm. Des. Mairton Marques Carneiro;

Belém, 17 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE PONTA DE PEDRAS
APELAÇÃO PENAL Nº. 0003802-54.2016.8.14.0042
APELANTE: AUREANE FERREIRA DA SILVA
APELANTE: YANN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
R E L A T Ó R I O

AUREANE FERREIRA DA SILVA E YANN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA,
interpuseram o presente recurso de Apelação, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ponta de Pedras.

Narra a denúncia, que no dia 01 de agosto de 2016, policiais militares receberam denúncia anônima informando o local, onde estaria ocorrendo a venda de drogas. Ao diligenciarem, prenderam em flagrante os ora denunciados Aureane e Yann, que estavam na companhia de outras pessoa, sendo dois adolescentes, apreendendo com eles, no total de 86 (oitenta e seis) petecas de ¿pedra de oxi¿, 01 (uma) trouxinha de ¿cocaína¿, pesando 0,26 (vinte e seis gramas), um tubo de linha na cor azul, um saco de plástico contendo papelotes de plástico, um aparelho celular marca Samsung e a quantia em dinheiro de R$ 567,00 (quinhentos e sessenta e sete reais).

O processo seguiu os tramites legais e ao final, Aureane Ferreira da Silva, restou condenada nas sanções punitivas do artigo 33, da Lei 11.343/2006, a pena de 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias multa, no regime fechado. Por sua vez, Yann Rodrigo Ferreira de Almeida, foi condenado nas sanções punitivas do artigo 33, da Lei 11.343./2006 e artigo 244-B, do ECA, sendo-lhe fixada a pena de 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias multa, a ser cumprida também em regime fechado.

Inconformados, os apelantes recorreram da decisão condenatória, em peças separadas.

Nas razões recursais,
AUREANE FERREIRA DA SILVA,
requer preliminarmente a concessão do direito de recorrer em liberdade. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência de provas. Alternativamente a revisão da dosimetria da pena, a detração penal, para fins de modificação do regime prisional de cumprimento de pena e ao final, a revisão da pena de multa.

Já
YANN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA,
por sua vez, pugna pela fixação da pena base no mínimo legal, reconhecimento da confissão espontânea, aplicação da causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado, disposto no artigo 33, §4°, da Lei 11.343/2006, na sua fração máxima. Pleiteia a absolvição do delito de corrupção de menores, disposto no artigo 244-B, do ECA, pela falta de documento comprobatório da menoridade e consequente insuficiência de provas da efetiva corrupção do menor e ao final, que seja readequado o regime semiaberto, para cumprimento de pena, bem como o prequestionamento das matérias arguidas.

Em contrarrazões, o Ministério Público (fl. 365/375) requer o conhecimento e no mérito, o improvimento recursal, a fim de que seja mantida a sentença de 1º Grau em todos os seus termos, para ambos os apelantes.

A Procuradoria de Justiça se manifesta pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento do recurso de Auriane Ferreira da Silva e parcial provimento ao recurso de Yann Rodrigo Ferreira de Almeida, para que seja reconhecida e aplicada a atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, III, ¿d¿, do CP.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

A apelante
AUREANE FERREIRA DA SILVA,
requer
preliminarmente a concessão do direito de recorrer em liberdade,
contudo, esta relatora entende que cabe à Seção de Direito Penal a apreciação de pedidos dessa natureza. Colaciono julgado:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PERÍCIA VÁLIDA. REJEITADA. MÉRITO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. MENOR PATAMAR. IMPROVIMENTO. 1. Omissis... 2. Omissis... 3. Omissis... 4. Omissis...
5. A negativa de recorrer em liberdade, se devidamente fundamentada, é totalmente válida, porém, cabe à Seção de Direito Penal a apreciação de pedidos dessa natureza. 6. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (2018.01767843-05, 189.487, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-05-03, Publicado em 2018-05-09)

Dessa forma, rejeito a preliminar arguida e passo a análise de mérito, em que pugna pela
absolvição por insuficiência de provas.

A materialidade do delito, encontra-se devidamente fundamentada pelo Auto de apresentação e apreensão (fl. 21), onde consta que foram apreendidas em poder de Aureane e Yann, além de outras pessoas e as adolescentes R. M. de O. e V. C. de S.:
¿Oitenta e seis (86) ¿petecas¿ de uma substância que se assemelha a droga vulgarmente conhecida por ¿pedra de oxi¿, uma (01) ¿trouxinha¿ de uma substância que se assemelha a droga vulgarmente conhecida por ¿cocaína¿, um (01) saco plástico contendo vários ¿papelotes¿ plástico, um (01) ¿tubo¿ de linha na cor azul, um (01) aparelho celular da marca Samsung nas cores branca e preta e a quantia de R$ 567,00 (quinhentos e sessenta e sete reais).¿,
corroborado pelo Laudo de constatação provisório (fl. 42/45) e Laudo definitivo (92).

A autoria, de igual forma, comprovada pelos depoimentos dos apelantes e testemunhais, proferidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

A apelante Aureane Ferreira da Silva, declarou que no momento da abordagem na residência de Joquebe, estava de posse de dezesseis petecas de pedra oxi, alegando que é usuária e por isso estava portando e que as outras setenta petecas que estavam na casa de sua tia, não eram suas. Afirmou que não conhecia a adolescente que estava na casa de sua tia e não sabe se a droga era de Yann e que a adolescente estava na companhia de Yann. Que conheceu Yann na praça e o convidou para alugar a casa da sua tia, para morarem juntos.

Yann Rodrigo Ferreira de Almeida, confrontou a tese de que a Auriane não sabia da droga que estava na casa de sua tia, quando declarou que que entregou as dezesseis petecas de oxi oara ela, sendo que as demais petecas ficaram na casa da tia de Aureane, que foi alugada pela mesma, razão pela qual, comprova-se que a droga pertencia a ambos os apelantes.

Declarou ainda, que repartia o aluguel da casa da tia de Auriane e moravam juntos, que conheceu a adolescente Valéria e a convidou para ir até sua casa, que comprou o entorpecente encontrado na casa, que entregou dezesseis petecas para Aureane, quando a mesma se encontrava na casa da Maria de Nazaré. Que o dinheiro encontrado na residência era seu e a droga apreendida também.

Dessa forma, devidamente comprovada autoria e materialidade delitivas, pelo que não há como absolver a apelante do crime de tráfico de drogas, disposto no artigo 33, da Lei 11.343/2006.

Passo a analisar o pleito referente a
revisão da dosimetria da pena,
em que verifico que na primeira fase, o magistrado considerou como desfavorável a circunstância judicial referente a conduta social da apelante, já que não comprovou qualquer atividade lícita ou indicações sociais de que conviva em harmonia com os demais membros da comunidade em que vive, demonstrando total desagregação do convívio com pessoas de boa conduta e ainda, com base no artigo 42, da Lei 11.343/2006, considerando que foram apreendidas 86 (oitenta e seis) ¿petecas de oxi¿, fixou a reprimenda inicial, apenas 01 (um) ano acima do mínimo legal, ou seja, em 06 (seis) anos e pagamento de 600 (seiscentos) dias multa, restando-a definitiva ante a ausência de atenuantes ou agravantes e causas de aumento ou diminuição.

Dessa forma, deve ser mantida a pena fixada pelo magistrado a apelante, pois necessária para reprovação e prevenção do delito.

No mesmo sentido, entendo pela impossibilidade de proceder a detração penal para fins de readequar regime prisional, por ser matéria afeta ao Juízo das Execuções, consoante entendimento já firmado.
EMENTA: APELAÇÃO PENAL - ARTIGO 157, DO CÓDIGO PENAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PENA DE 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 30 (TRINTA) DIAS MULTA, A SER CUMPRIDA NO REGIME SEMIABERTO - Omissis...
APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL - Improcedência. Matéria afeta ao Juízo da Execução Penal. -
Omissis... EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA - Insubsistência. Obedeceu o critério trifásico de fixação de pena, seguindo sua função acessória. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO.
(2020.00444007-41, 211.818, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-06, Publicado em 2020-02-10)

Ressalto, que o magistrado na sentença consignou que aplicou o regime mais gravoso de cumprimento de pena, por entender que as circunstâncias judiciais, especificamente os antecedentes assim recomendam, visto que se trata de apelante já sentenciada em primeiro grau, pelo crime de roubo qualificado, no Processo n°. 0019842-49.2009.8.14.0401), nos termos do artigo 33, §3°, do Código Penal.

De igual maneira, não existe a possibilidade de reduzir a pena de multa, pois obedeceu o critério trifásico de fixação, seguindo sua função acessória. Colaciono julgado desta Turma:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL - ART. 33, DA LEI 11.343/2006 - PENA DE 05 (CINCO) ANOS E 05 (CINCO) MESES DE RECLUSÃO, NO REGIME SEMIABERTO E PAGAMENTO DE 541 (QUINHENTOS E QUARENTA E UM) DIAS MULTA - PUGNA O APELANTE SUA ABSOLVIÇÃO PELA AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU ALTERNATIVAMENTE QUE SEJA ANULADA A SENTENÇA POR AUSÊNCIA DO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO - Omissis... FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL, COM A APLICAÇÃO DA ATENUANTE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL E REDUÇÃO EM 2/3 REFERENTE A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ARTIGO 33, §4°, DA LEI 11.343/2006 E READEQUAÇÃO DO REGIME ABERTO PARA CUMPRIMENTO DE PENA - Omissis...
REDUÇÃO OU EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA - IMPOSSIBILIDADE. Assim como a pena privativa de liberdade, obedeceu o critério trifásico de fixação de pena, seguindo a sua função acessória, não havendo, como dispensá-la.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.
(2018.04570435-92, 197.912, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-10-25, Publicado em 2018-11-21)

O apelante
YANN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA,
por sua vez, pugna pela
fixação da pena base no mínimo legal, reconhecimento da confissão espontânea, aplicação da causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado, disposto no artigo 33, §4°, da Lei 11.343/2006, na sua fração máxima.

Não existe a possibilidade de reduzir a pena base para o mínimo legal, posto que o magistrado fixou-a ao patamar bem próximo, ou seja, em 06 (seis) anos e 600 (seiscentos) dias multa, em observância do artigo 42, da Lei 11. 343, já que foram encontradas 86 (oitenta e seis) petecas de substância entorpecentes, além do dinheiro e demais apetrechos para confecção da droga e ainda, em virtude da circunstância judicial desfavorável, referente a conduta social, em consonância com a Súmula 23, deste Tribunal.

Por outro lado, deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea, pois de fato o apelante narrou como o fato se desenvolveu, afirmando que a droga era de sua propriedade, contribuindo, assim, como a investigação desde a fase policial.

Assim, reduzo a pena em 06 (seis) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias multa, em observância ao artigo 65, III, ¿d¿, do CP, restando-a em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 540 (quinhentos e quarenta) dias multa.

Na terceira fase, não existe a possibilidade de reduzir a pena pelo privilégio disposto no artigo 33, §4°, da Lei 11.343/2006, conforme requerido pelo apelante, pois assim o juízo
a quo
fundamentou:
¿Não há causa de aumento, nem possibilidade de aplicação da minorante prevista no §4°, do art. 33, da Lei 11.343/2006, pois o réu não apresentou prova válida de que exerce qualquer trabalho ilícito e habitual, ademais possui antecedentes maculados em vista do registro anterior de ações penais em andamento na comarca de Barcarena para apuração dos crimes de roubo qualificado e tráfico de drogas (Processos n°. 0008254-15.2016.8.14.0008 e n°. 0096844-02.2015.8.14.0008), e assim, não demonstrou que este processo penal, que responde neste Juízo, representa tão somente um evento isolado em sua vida. Isto posto, conclui-se que se dedica à atividade criminosa para manter sua sobrevivência. Acrescente-se que os requisitos legais previstos no §4°, do artigo 33, da Lei 11.343/2006, devem estar presentes cumulativamente e não de forma alternativa, conforme decidiu o STF (110.084/DF, 1ª T. rel. Min. Luiz Fux, DJ 28.11.2011).¿

Dessa maneira, constata-se que a não aplicação do benefício do tráfico privilegiado, ao apelante, encontra-se devidamente no fato de responder a outros processos criminais, além de não haver prova de ocupação licita e habitual, o que leva a crer que ele se dedicava à atividade criminosa para o seu sustento, circunstâncias que, de fato, inviabilizaram a concessão da benesse, face o não preenchimento de todos os requisitos previstos no artigo 33, §4°, da Lei 11.343/2006.

Pleiteia, ainda, a
absolvição do delito de corrupção de menores,

disposto no artigo 244-B, do ECA, pela insuficiência de provas,
contudo, a idade da menor restou demonstrada pela Certidão de Nascimento, juntada aos autos (fl. 34) e pelo próprio depoimento de Yann, observa-se que sabia que sua namorada Valéria Carvalho era adolescente, sendo a mesma encontrada com droga e em razão de sua vulnerabilidade, foi envolvida por Yann, que para lhe proteger, assumiu a culpa pela posse da droga perante os policiais militares no momento da revista da casa e confessou o ilícito para a autoridade policial.

Ademais, é sabido que pela Súmula 500 do STJ, a configuração do crime do artigo 244-B, do ECA, independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL- ARTS. 155, §4º, incisos I e IV c/c art. 307, AMBOS DO CPB e art. 244-B do ECA (CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELA DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA, CRIME DE FALSA IDENTIDADE E PELO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES) - MÉRITO - PLEITO PELA REDUÇÃO DA PENA BASE DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO - IMPOSSIBILIDADE - PLEITO PELO AFASTAMENTO DA REINCIDENCIA - IMPOSSIBILIDADE, REINCIDENCIA COMPROVADA - RECONHECIMENTO DA TENTATIVA E DO FURTO PRIVILEGIADO - IMPOSSIBILIDADE - PLEITO ABSOLUTÓRIO PARA OS CRIMES DE CORRUPÇÃO DE MENORES E FALSA IDENTIDADE - IMPOSSIBILIDADE- PLEITO PARA FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR. DA REDUÇÃO DA PENA-BASE.
Omissis...
DO AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA
. Omissis...
DO RECONHECIMENTO DA TENTATIVA E DO FURTO PRIVILEGIADO.
Omissis...

DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. Aduz a defesa que o apelante deve ser absolvido do crime de corrupção de menores, previsto no art. 244-B do ECA, por não haver comprovação do efetivo constrangimento ou facilitação do menor e devido à ausência de prova da idade do adolescente. Nesse aspecto, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que no caso da corrupção de menores, é prescindível a prova de que o menor tenha, de fato, sido corrompido na sua moralidade naquela prática criminosa, bastando a simples participação. A súmula nº 500 do STJ dispõe:
¿A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal."
Portanto, a configuração do crime de corrupção de menores é delito formal, não sendo necessária prova de efetivo desvirtuamento do inimputável. Outrossim, consta nos autos provas idôneas da idade do adolescente, conforme verificou-se o Termo de Declaração do Ofendido (fl. 08 do IPL) e o Ofício de encaminhamento do mesmo para a DATA (fl.20 IPL), documentos que comprovam que o adolescente Michael Gomes Pereira era menor de 18 anos de idade à época dos fatos. Ressalta-se que a autoridade policial tem fé pública, dispensando a autenticação das fotocópias e xerocópias. Portanto, não merece prosperar o pleito absolutório.
DO CRIME DE FALSA IDENTIDADE.
Omissis...
(2020.02118688-16, 214.662, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-30, Publicado em 2020-09-30)

Soma-se a pena do crime de tráfico de drogas de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 540 (quinhentos e quarenta) dias multa, a do crime de corrupção de menores, que foi estabelecida pelo magistrado em 01 (um) ano de reclusão, restando-a em definitivo em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 540 (quinhentos e quarenta) dias multa,
deve ser mantido o regime fechado para cumprimento
, pois as circunstâncias judiciais assim recomendam, visto que o apelante na época do crime, respondia a outros dois processos, pelos delitos de roubo e tráfico, recomendando assim o regime mais gravoso, nos termos do artigo 33, §3°, do CP.

Tenho por prequestionadas as matérias arguidas.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
dos recursos e
NEGO PROVIMENTO,
a apelação interposta por Aureane Ferreira da Silva e dou
PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto por Yann Rodrigo Ferreira de Almeida, apenas para reduzir a pena imposta, em virtude do reconhecimento da confissão espontânea, prevista no artigo 65, III, ¿d¿, do CP.

É como voto.

Belém, 17 de dezembro de 2020.
Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos
RELATORA

3ª Turma de Direito Penal - Apelação Penal , nº. 0003802-54.2016.8.14.0042